Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/ré) em face da decisão (ID 175499507, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, no 0741902-32.2024.8.07.0016, proposta por NEUSA MARIA DE OLIVEIRA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 01(um) ano. Em suas razões recursais (ID 53834137), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que, em regra, o dever do Estado de fornecer tratamento médico se limita aos medicamentos incorporados ao SUS e em conformidade com as diretrizes terapêuticas estabelecidas em protocolo clínico para a enfermidade a ser tratada, conforme expressamente estipulado nos artigos 19-M e 19-P da Lei 8.080/90, conforme alteração promovida pela Lei 12.401/11. Alega que, no presente caso, se está diante de medicamento não padronizado para o quadro da autora e que não consta nas indicações aprovadas em bula pela ANVISA no Brasil para o tratamento da Esclerodermia localizada. Argumenta que a evidência apresentada pela parte agravada não é capaz de comprovar a necessidade do medicamento pleiteado e que, portanto, um laudo superficial, que não estabelece de forma conclusiva a indispensabilidade do tratamento, não pode ser suficiente para compelir o ente distrital a alocar seus recursos escassos para atender à solicitação da parte agravante. Defende que, diante disso, resta claro que não se pode concluir pela prevalência da manifestação de médico determinado em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA e dos atos de incorporação determinados no âmbito do SUS por intermédio da CONITEC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte agravada/autora o medicamento padronizado RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 01(um) ano. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, uma vez que, conforme atestado pela médica assistente, há urgência no início do tratamento, sob risco de surto incapacitante e óbito. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.